Tribunal: CARF
Processo: 10580.722841/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.722841/2009-98
ACÓRDÃO
2002-008.703 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO BOSCO DIAS MARQUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTES.
O contribuinte deve informar todos os rendimentos auferidos durante o
ano calendário para apurar o imposto sobre a renda na Declaração de
Ajuste do exercício correspondente. Artigo 7o da Lei 9.250/95.
Havendo inclusão de dependente e este possuir rendimentos, estes devem
ser somados ao do declarante para fins de tributação.
A declaração extemporânea apresentada pelo dependente não elide a
infração cometida, visto que a retificação da Declaração de Ajuste Anual só
é admissível se ocorrer antes do início do procedimento fiscal. Art. 147, §
1o, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 20 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.703 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722841/2009-98
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de notificação de lançamento do exercício 2007, ano calendário 2006, no
valor total de R$ 9.478,90 em face de omissão de rendimentos no valor de R$
17.652,83 auferidos por dependente inserido na Declaração Anual de Ajuste.
O contribuinte impugnou o lançamento conforme fls. 2/3, em que afirma que
teria havido inclusão indevida da ex esposa Gláucia Maria como dependente
identificada nos autos. Requer o recálculo e acrescenta que não usufruiu destes
rendimentos e que se não foi declarado por ela a Receita Federal deveria acioná-
la.
O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Anocalendário:
2006 OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTES.
O contribuinte deve informar todos os rendimentos auferidos durante o ano
calendário para apurar o imposto sobre a renda na Declaração de Ajuste do
exercício correspondente. Artigo 7o da Lei 9.250/95.
Havendo inclusão de dependente e este possuir rendimentos, estes devem ser
somados ao do declarante para fins de tributação.
A declaração extemporânea apresentada pelo dependente não elide a infração
cometida, visto que a retificação da Declaração de Ajuste Anual só é admissível se
ocorrer antes do início do procedimento fiscal. Art. 147, § 1o, do CTN.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 27/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) erro de preenchimento da declaração ao incluir dependente indevidamente
b) a omissão de rendimentos auferidos por dependente é improcedente.
É o relatório.

Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.703 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722841/2009-98
3

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a omissão de rendimento recebidos por dependente.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
A impugnação é tempestiva e atende os requisitos legais. Dela tomo
conhecimento.
Da omissão de rendimentos dos dependentes A inclusão de dependentes na
Declaração de Ajuste Anual é opção do contribuinte exercida no ato da
transmissão. Ao exercer esta opção, os rendimentos tributáveis recebidos por eles
devem ser somados aos rendimentos do declarante, para efeito de tributação na
Declaração conforme dispõe o §8o, do art. 38, da Instrução Normativa SRF no 15,
de 06 de fevereiro de 2001, in verbis:
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Assim, também, estabelece o Manual de Preenchimento da Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda 2007, ano-calendário 2006, quanto ao dever de se
informar os rendimentos dos dependentes:
“Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas pelos dependentes
Neste quadro devem ser informados o nome e o número de inscrição no CNPJ da
fonte pagadora, o número de inscrição no CPF do dependente, o valor dos
rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas, pelos dependentes
relacionados na declaração, em 2006, e o imposto retido na fonte, conforme
comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora.
Inclua também neste quadro os rendimentos tributáveis recebidos de pessoas
físicas com as quais o dependente relacionado na declaração tenha vínculo
empregatício. Neste caso, informe na coluna CNPJ o número de inscrição no CPF
do empregador.
Caso a fonte pagadora esteja desobrigada de fornecer o comprovante, pela
inexistência de imposto retido na fonte, ou as informações prestadas estejam
incorretas, devem ser utilizados outros documentos hábeis e idôneos para
informar os rendimentos recebidos, tais como contracheques ou recibos.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.703 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722841/2009-98
4
Não inclua neste quadro os rendimentos de atividade rural, de alienação de bens
ou direitos (ganhos de capital) e os ganhos líquidos nas operações em bolsas
(renda variável).” Não tendo o contribuinte informado na DIRPF 2007 o
rendimento auferido pelo dependente eleito, é procedente o lançamento
decorrente de sua omissão.
Do pedido de retificação Tal pretensão não pode ser acatada tendo em vista que a
solicitação de retificação só ocorreu após a notificação de lançamento, ou seja,
após o início do procedimento fiscal. A retificação da Declaração de Ajuste Anual
só é admissível se ocorrer antes do início do procedimento fiscal, conforme
preceitua o art. 147, § 1o, do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento. (grifei)
Na mesma esteira dispõe o art. 832 do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99 (Decreto 3.000 de 26/03/99):
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração
de rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem
interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de
lançamento de ofício (Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no
1.968, de 23 de novembro de 1982, art. 6o).
Assim, a partir do início do procedimento fiscal tornou-se definitiva a opção do
contribuinte pela declaração com a inclusão dos dependentes, não podendo mais
ser retificada a sua DIRPF.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 55
DF CARF MF
Original